Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Agravo interno em apelo. Gratuidade indeferida. Deserção. Preclusão. Irregularidade formal. CPC 1.021, §1o. Princípio da dialeticidade. CPC 1.021, §4o. Manifesta improcedência. Multa protelatória. Litigância de má-fé.
1. Indeferida a gratuidade pelo Relator após a oportunidade para comprovação da necessidade do benefício, o recorrente pode interpor agravo interno que, se improvido pela Turma, atrairá para o recorrente o ônus de efetuar o preparo no prazo assinado.
2. Caso a referida decisão monocrática não seja objeto de agravo interno, impõe-se o preparo desde logo, sob pena de deserção, salvo justo impedimento para efetuá-lo no prazo assinado, o que ensejará a elevação da pena e novo prazo para o preparo.
3. O recorrente não interpôs, no prazo, agravo interno contra a decisão que indeferiu o benefício nem alegou justo impedimento para efetuar o preparo no prazo assinado pelo Relator.
4. Matéria preclusa e, assim, não pode ser conhecida.
5. Não se conhece de capítulos do agravo interno cujas razões são incongruentes com os fundamentos da decisão do relator que não conheceu do apelo.
6. A manifesta improcedência do recurso justifica a aplicação da multa cominada no CPC 1.021, § 4o. Não aplicação da multa por litigância de má-fé, porque, no caso sub judice, ocorre inaceitável bis in idem.